Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTATO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A responsabilidade pela fruição de crédito depositado em conta corrente é de inteira responsabilidade do titular da conta inclusive no que tange às transferências que realiza para terceiros por indicação do próprio correntista.
2. A utilização de numerário regularmente tomado por empréstimo é fato estranho à atividade bancária, e transferências bancárias realizadas por aplicativos não representa falha na prestação do serviço do Banco.
3. A responsabilidade objetiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor não se guia pela Teoria do Risco Integral, e pode ser afastada quando os danos forem decorrentes de atos exclusivamente praticados por terceiras pessoas e a vítima.
4. Negou-se provimento ao recurso.